Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-04.2020.8.05.0142
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000078-04.2020.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEREMOABO e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. REPASSE DE DUODÉCIMOS. CÂMARA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JEREMOABO. LIMITE CONSTITUCIONAL DE 7% SOBRE A RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. AUTONOMIA FINANCEIRA DO PODER LEGISLATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Câmara Municipal de Jeremoabo contra ato atribuído ao Prefeito Municipal, concedeu a segurança para determinar ao Município o repasse integral, até o dia 20 de cada mês, do valor de R$ 239.413,68, a título de duodécimos devidos no exercício de 2020, com base na arrecadação efetiva de 2019, devendo-se adotar a mesma sistemática de cálculo nos exercícios subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o repasse integral do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal com base no limite constitucional de 7% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, em observância à autonomia financeira do Legislativo e ao princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República, em seu art. 168, determina que os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo devem ser repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, assegurando-lhe autonomia financeira e orçamentária.

O art. 29-A da CF/1988 impõe limite de despesa para as Câmaras Municipais, fixando o teto de 7% da receita tributária arrecadada no exercício anterior para municípios com até 100.000 habitantes.

A arrecadação do Município de Jeremoabo no exercício de 2019, no valor de R$ 2.872.964,19, permite calcular o duodécimo mensal devido em 2020 em R$ 239.413,68, conforme comprovado nos autos por meio de planilha do TCM/BA e extratos bancários.

O repasse inferior ao valor devido compromete a autonomia financeira do Legislativo e configura ilegalidade que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, mesmo em matéria orçamentária, conforme jurisprudência consolidada.

A fixação judicial do valor e a determinação de observância da mesma sistemática para os anos seguintes asseguram segurança jurídica e respeito à legalidade administrativa.

Inexistem custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O repasse mensal de duodécimos à Câmara Municipal deve observar o limite constitucional de 7% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, nos termos do art. 29-A da CF/1988.

A omissão ou o repasse a menor por parte do Executivo compromete a autonomia financeira do Poder Legislativo e autoriza a concessão de segurança pelo Poder Judiciário.

A fixação judicial do valor dos duodécimos com base na arrecadação real do exercício anterior garante a observância do princípio da legalidade e da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 29-A, I; 168. Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000075-72.2017.8.05.0233, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 21.03.2018, publ. 22.06.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001413-81.2009.8.08.0051, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.º

8000078-04.2020.8.05.0142
,

em que figuram como Remetente o
JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO
e Interessados
MUNICIPIO DE JEREMOABO E OUTRO

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua Relatora.